Tribunal: TJDFT
Processo: 0710097-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PRAZO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRÉVIA CIÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE PRAZO DE CARÊNCIA PARA O TRATAMENTO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora deva prevalecer a regra de exceção, prevista em lei, quanto à cobertura de atendimento de emergência, independentemente do cumprimento de prazo de carência, não se mostra razoável, tampouco legítimo, que se possa, igualmente, penalizar a operadora do plano de saúde por negar a cobertura, em cumprimento das condições livremente pactuadas e dentro de uma interpretação razoável das cláusulas acordadas.
2. As relações negociais assentam-se nos princípios da boa-fé e da probidade que devem permear não só na fase pré-contratual, mas durante todo o curso da relação jurídica, inclusive após o seu desfecho, caso existam efeitos que possam afetar a esfera dos direitos subjetivos dos contratantes.
3. Impossível aceitar a tese de que a recusa de cobertura pelo plano causou algum abalo psicológico ou agravou o estado de sofrimento da beneficiária, quando já era esperada essa resposta do plano.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.